Tribunal: TJMT
Processo: 1016969-74.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016969-74.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
Ação DE COBRANÇA
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA -
apelo da ré/apelante provido – fato constitutivo do direito da autora/apelada - indemonstrado – inobservância do artigo 373, inciso I, do código de processo civil – ação improcedente -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ainda que, na visão da ré/apelante, ora agravada, as alegações da autora/apelada, ora agravante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada. É o caso dos autos.

II -
Diferentemente do que tenta fazer crer,
os laudos técnicos de ids.
65662475 e 65662483 – págs. 1 e 2
, não comprovam o nexo de causalidade
entre os danos suportados pelos seus segurados
Agroindustrial Campo Real Ltda e F R Rocha & Cia Ltda – EPP
e o serviço prestado pela ré/apelante, ora agravada
, haja vista que sequer traz a qualificação do profissional técnico responsável.

III -
Já quanto aos outros dois segurados Dionei M Caetano – ME e Del Moro & Del Moro Ltda., como expressamente consignado na decisão agravada, a autora/apelada, ora agravante, a fim de comprovar os danos narrados na petição inicial, não juntou laudos técnicos aptos a comprovarem o direito perseguido, sendo juntado apenas relatórios de registros dos sinistros elaborados por empresas contratadas pela mesma, os quais, evidentemente, por terem sido produzidos de forma unilateral, não comprovam o nexo de causalidade entre o fato lesivo (oscilação da energia elétrica fornecida) e os danos sofridos por estes segurados.

IV -

Embora não se conforme com o resultado da decisão agravada, restou elucidado que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora/apelada, ora agravante, não provou o fato constitutivo do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 67503963) que, ao rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir da autora e, no mérito dar provimento ao recurso de apelação da ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, reformou a sentença recorrida e julgou improcedente a ação, condenando a autora, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Para tanto, a autora/apelada, ora agravante, sustenta que os laudos técnicos carreados aos autos com sua petição inicial foram produzidos por empresas terceirizadas sem qualquer vínculo com os seus segurados e com a própria seguradora, ora agravante.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Em suas contrarrazões (id. 75966491), a ré/apelante, ora agravada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora/apelada
, ora agravante
, eis que não ataca especificamente a fundamentação da decisão agravada, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Em suas contrarrazões, a ré/apelante, ora agravada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora/apelada
, ora agravante
, eis que não ataca especificamente a fundamentação da decisão agravada, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

Não assiste razão à ré/apelante, ora agravada, haja vista que, ao manejar o presente recurso, a autora/apelada, ora agravante, expõe com clareza as razões de seu inconformismo e faz expressa menção à decisão agravada, de modo que, os requisitos de admissibilidade recursal estão preenchidos.

Ademais, ainda que, na visão da ré/apelante, ora agravada, as alegações da autora/apelada, ora agravante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a autora/apelada, ora agravante, sustenta que os laudos técnicos carreados aos autos com sua petição inicial foram produzidos por empresas terceirizadas sem qualquer vínculo com os seus segurados e com a própria seguradora, ora agravante.

Não assiste razão à autora/apelada, ora agravante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer,
os laudos técnicos de ids.
65662475 e 65662483 – págs. 1 e 2
, não comprovam o nexo de causalidade
entre os danos suportados pelos seus segurados
Agroindustrial Campo Real Ltda e F R Rocha & Cia Ltda – EPP
e o serviço prestado pela ré/apelante, ora agravada
, haja vista que sequer traz a qualificação do profissional técnico responsável.

Já quanto aos outros dois segurados Dionei M Caetano – ME e Del Moro & Del Moro Ltda., como expressamente consignado na decisão agravada, a autora/apelada, ora agravante, a fim de comprovar os danos narrados na petição inicial, não juntou laudos técnicos aptos a comprovarem o direito perseguido, sendo juntado apenas relatórios de registros dos sinistros elaborados por empresas contratadas pela mesma, os quais, evidentemente, por terem sido produzidos de forma unilateral, não comprovam o nexo de causalidade entre o fato lesivo (oscilação da energia elétrica fornecida) e os danos sofridos por estes segurados.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada de id.
67503963:

“Isso porque, conforme análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a autora, ora apelada, não apresentou laudos técnicos emitidos por empresas especializadas nos reparos dos aparelhos danificados, juntando apenas relatórios de registro dos sinistros elaborados por seus representantes, os quais, evidentemente, por terem sido produzidos de forma unilateral, não comprovam o nexo de causalidade entre o fato lesivo e os danos.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.”

Nesse passo, embora não se conforme com o resultado da decisão agravada, restou elucidado que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora/apelada, ora agravante, não provou o fato constitutivo do seu direito.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, sem que tenha a autora/apelada, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021